Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-09.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700598-09.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCELO VELOSO DE MORAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO MARCELO VELOSO DE MORAES em face de decisão proferida nos autos do processo 0713216-69.2020.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o indeferiu o pedido de sequestro de verbas públicas diante do não cumprimento de medida liminar anteriormente deferida. A parte agravante narra que o Distrito Federal não cumpriu a decisão judicial que ordenava a disponibilização de tratamento de quimioterapia em seu favor. Afirma que, para tornar efetiva a decisão judicial, a única forma é o sequestro de verbas. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a constrição de verba pública, para fins de aquisição dos medicamentos indicados, no importe de R$ 488.000,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil reais), quantia necessária para 4 meses de tratamento. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. No entanto, destaco que cada caso, onde se requer o fornecimento de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, deve ser analisado com suas peculiaridades. No presente, trata-se de um pedido de sequestro de verbas públicas no valor de R$ 488.000,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil reais), valor que ultrapassa, e muito, o valor de alçada dos Juizados Especiais. E, ainda que assim não fosse, o valor pleiteado para sequestro tem como fim o tratamento por remédio não padronizado pelo SUS e, além disso, seria apenas uma outra alternativa para o paciente agravante, já que ele já teve acesso, de forma gratuita pelo Estado, de todas as outras opções de tratamento padronizadas pelo SUS. Desta forma, por tudo o que foi dito acima e, também sem esquecer da Pandemia em que vivemos que trouxe gastos excessivos ao Estado de forma inesperada e repentina, gastos estes para preservar a saúde e a vida da população em geral, a medida antecipatória, que esgota totalmente o mérito, deve ser indeferida. Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 11 de maio de 2020 17:59:13. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator